Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O curso do Inventário n° 0714251-70.2024.8.07.0001 está suspenso, conforme a decisão Id. 231889609 e o despacho Id. 245529709 do processo originário, em decorrência de tratativas para formalização de acordo quanto à partilha dos bens integrantes do espólio de F. A. T. P. (Id. 24540215 – autos originários). As partes permaneceram silentes e não manifestaram interesse no julgamento do presente agravo (Id. 75498295), que tem o seu objeto relacionado com a partilha, conquanto intimadas (Id. 75062245). Diante do exposto, determino a suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias, em sintonia com a decisão de Id. 231889609 proferida no Inventário. Transcorrido o prazo de suspensão, as partes deverão comunicar se o acordo foi formalizado. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora